Tribunal: STF
Processo: HC 203859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.6.2021 por João Victor Tobias de Camargo Saoncella, advogado, em benefício de Miquéias Henrique Manoel Cerqueira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 668.118.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 329 do Código Penal (resistência). Na mesma data, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.
    O paciente foi denunciado como incurso no “artigo 33, caput, c/c artigo 35 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 329, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)”.
    O juízo de origem recebeu a denúncia e indeferiu requerimento de liberdade provisória em 8.3.2021.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.3.2021, o Relator, Desembargador Amable Lopez Soto, julgou extinta a impetração em razão da litispendência:
    “(…) Da denúncia copiada a fls. 42/46, depreende-se que ao paciente está sendo imputado crime de tráfico de drogas em tese praticados na cidade e comarca de São Miguel Arcanjo.
    O paciente foi preso em flagrante em 26 de novembro p. passado acusado de manter a guarda, para fins de tráfico, de 180,4g de maconha, além de 2 tijolos da mesma substância com peso de 675,76g de maconha e 27 microtubos contendo 20,8g de cocaína.
    Através da análise sumária da impetração, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando se demonstrar evidente a ilegalidade do ato impugnado.
    Ademais, o pedido ora formulado já foi objeto da impetração n. 2281941-56.2020. Em análise recente desta C. Turma Julgadora, entendeu-se pela legalidade da manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:
    Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade de resguardo à ordem pública. Decisão concreta e suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Inocorrência de ilegalidade patente na diligência levada a efeito pelos agentes públicos. Eventual irregularidade deve ser discutida mais detidamente na ação originária e não na estreita via deste writ. Ordem denegada.
    Assim, desnecessária a tramitação de habeas corpus com objetivo idêntico ao do precedente, sem fatos novos a ensejar a reanálise do pedido. 
    Assim, configurada a litispendência, indefiro a liminar pleiteada e monocraticamente JULGO EXTINTO estes autos, sem julgamento do mérito” (grifos nossos).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 668.118 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.5.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente sofre constrangimento ilegal devido à prisão preventiva decretada com motivação insuficiente a justificar sua excepcionalidade e, apesar de primário e de bons antecedentes, permanece preso preventivamente há mais de 7 meses”.
    Sustenta que “os fundamentos alheios aos elementos dos autos e a quantidade de droga, isoladamente, não são circunstâncias suficientes a justificar a prisão preventiva do paciente, pois além de se tratar de quantidade exorbitante (cerca de 675,76g de maconha e 20,8g de cocaína) não existe no caso qualquer outro elemento concreto a justificar a excepcionalidade da medida”.
    Defende que “existem diversas circunstâncias positivas a demonstrar serem suficientes às medidas cautelares, quais sejam: o paciente é primário e de bons antecedentes; tem trabalho regular – apesar de não formal; ou seja, tudo a indicar que, no caso, pode responder o processo em liberdade, por não demonstrar a real imprescindibilidade da prisão”.
    Argumenta que o juízo de origem estaria equivocado “ao deduzir, principalmente em sede de cognição sumária, o concurso de agentes e que a quantidade de droga poderia ser atribuída ao ora Paciente, como circunstância objetiva, notadamente porque os acusados não foram flagrados comercializando drogas e os entorpecentes foram, supostamente, encontrados no imóvel, em quartos separados, de modo que o concurso de agentes ou, mais longe, figura típica do artigo 35 da Lei de Drogas não é presumível”.
    Assinala que “a instrução do processo se encerrou em 12/05/2021, tendo sido esclarecido sob o crivo do contraditório, que o entorpecente jamais pertenceu ao Autor, mas sim à testemunha e menor já submetido à medida socioeducativa pelo mesmo fato”.
    Anota que “o decreto prisional se funda, dentre outras inidôneas razões, na gravidade abstrata do crime o que reflete ilegalidade, porquanto para justificar a medida extrema, deveria o Juízo fundamentar satisfatória e concretamente as razões pelas quais as medidas alternativas não seria suficientes ao Paciente, o que não ocorre”.
    Assevera que, “nesta data, a instrução processual já se findou, de modo que não subsiste o fundamento da conveniência da instrução criminal”.
    Enfatiza não haver “nos autos nenhum indicativo de que o Paciente seria criminoso habitual ou que reincidiria na prática criminosa ou, menos ainda, que se evadiria do distrito da culpa”.
    Aponta que “o feito permanece estagnado, sem prolação de sentença há mais de 23 dias da apresentação das alegações finais”.
    Ressalta que o paciente “permanece segredado preventivamente há mais de 7 (sete) meses sem formação da culpa por morosidade injustificada do Juízo de origem”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por todo o exposto, é o presente para requerer: 
    a) SEJA concedida LIMINAR de OFÍCIO para determinar a revogação da prisão preventiva, impondo, como medida alternativa, medidas cautelares em favor do paciente, ante a ausência de elemento concreto para justificar a manutenção da custódia; 
    b) Após, o julgamento do presente remédio constitucional, seja para confirmar a liminar e conceder-se a ordem definitiva pela Turma”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante portando três porções de maconha e acompanhado de menor com o qual foram localizadas duas porções de maconha. No momento da abordagem, o paciente teria empurrado um dos policiais militares e tentado se evadir do local, sendo capturado em seguida, momento no qual teria usado de força física para resistir à abordagem.
    Consta que, em seguida, teria sido realizada busca em sua residência, sendo localizados quase um quilo de maconha e vinte e sete porções de cocaína, balança de precisão, dois cadernos com anotações referentes ao comércio de entorpecentes e outros apetrechos comumente utilizados no tráfico dessas substâncias.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos:
    “Narra a ocorrência que policiais estavam em patrulhamento preventivo e tinham as características de indivíduos que estão praticando roubos na cidade, certo que, quando estavam nas proximidades do cruzeiro na vila nova, em São Miguel Arcanjo, avistaram dois indivíduos andando sentido bairro, tendo um dos indivíduos as características físicas de um dos autores dos crimes de roubo. De imediato abordaram os indivíduos, os quais foram identificados como MIQUEIAS HENRIQUE MANOEL CERQUEIRA, e o adolescente Victor Maia Ohashi. Foram submetidos a uma busca pessoal, e com MIQUEIAS foram localizadas três porções de maconha, com o menor Victor, duas porções de maconha e um celular Samsung. Os indivíduos foram separados e questionados acerca de onde residiam, mas se recusavam a dizer onde moravam, se contradizendo sobre o que estavam fazendo na via pública. Em determinado momento, quando estavam sendo levados à viatura para indicar onde residiam, o indivíduo MIQUEIAS HENRIQUE deu um empurrão num dos policiais da equipe, e saiu correndo, foi perseguido a pé e com as viaturas em apoio, sendo alcançado alguns quarteirões depois e detido. O indivíduo MIQUEIAS, ao ser alcançado, usou de força física e resistiu à abordagem havendo necessidade de uso de moderada força física para contê-lo. Colocados na viatura, os indivíduos indicaram onde residiam, tendo afirmado que moravam juntos. Na residência, em face à situação da suspeita dos roubos e também a possibilidade de haver mais drogas no local, o depoente e sua equipe adentraram na residência constituída de uma cozinha e dois quartos. No quarto do indivíduo MIQUEIAS HENRIQUE foi localizada uma bolsa de cor preta, e em seu interior haviam 02 tabletes de maconha prensada, uma balança de precisão, um celular motorola modelo moto g 9 play, dois cadernos de anotações sobre comércio de drogas, um rolo de papel filme usualmente utilizado para embalar drogas ao comercio e também sacos plásticos tipo "sacole" para o mesmo fim, e alguns objetos que possivelmente são produtos de furto ou roubo. No quarto do adolescente Victor Maia, foram apreendidos 07 porções prensadas de maconha e mais 17 porções já embaladas para a venda, idênticas as que estavam com eles por ocasião da abordagem, 27 micro tubos de pó branco com características de cocaína e um pacote de micro tubos vazios para embalagem de cocaína. Em face da situação flagrancial de tráfico de drogas em associação, deram voz de prisão e apreensão aos indivíduos, que foram apresentados no plantão policial (fls. 12/15). (…)
    O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. 
    Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e constatação preliminar (fls. 22/23). 
    A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para o investigado, pois imprescindível para garantia da ordem pública, pois se trata de apreensão de grande volume e diversidade de entorpecentes (quase um quilo de maconha e vinte e sete porções de cocaína), além de diversos petrechos para o tráfico (balança de precisão, caderno de anotações, sacoletes, microtubos), delito em tese ainda majorado pela presença de adolescente. Desse modo, há gravidade em concreto da conduta perpetrada, a recomendar a custódia cautelar do indiciado. Anote-se que a quantidade apreendida é suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, que foi imputado ao autuado. 
    Não se pode olvidar, ainda, que as demais medidas cautelares diversas de prisão se mostram inidôneas no presente caso, uma vez que não há nos autos sequer comprovação de ocupação lícita e endereço fixo, podendo também evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. É dizer, o autuado, se for colocado em liberdade, poderá voltar a delinquir. (…)
    Por fim, por alteração da Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de liberdade dos autuados, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de Processo Penal: 
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. 
    E este perigo resta evidente ante a conduta criminosa praticada, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir. (…)
    Assim, por ora, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado MIQUÉIAS HENRIQUE MANOEL CERQUEIRA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. 
    Expeça-se mandado de prisão preventiva contra o autuado”. 
    Na decisão pela qual indeferido o requerimento de liberdade provisória do paciente, o magistrado de primeira instância enfatizou a grande quantidade de droga apreendida e a tentativa de fuga no momento da prisão:
    “(…) 11- Acerca do pedido de liberdade provisória, repiso que todos os argumentos jungidos devem ser mantidos, em especial diante da emergência de saúde que a humanidade enfrenta, reforço a necessidade da manutenção do claustro consoante abaixo.
    No mesmo esteio já exarado, diante da presença, no caso concreto, dos requisitos da prisão preventiva, indefiro o pedido formulado pela defesa.
    Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência em anexo (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão de fls. 16/20 e laudo de constatação de substâncias entorpecentes jungidos à fls. 22/23.
    In casu, com relação a indícios de autoria, destaco que o increpado foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 35 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 329, do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do Código Penal). 
    Ao compulsar o feito, verifico que a prisão em flagrante preencheu todos os requisitos constantes na legislação vigente. Circunstância já verificada quando da conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    No mais, os policiais quando ouvidos na fase policial apresentaram versão uníssonas, indicando, de forma clara e indubitável, a prática de tráfico pelos acusados. Ressalto que os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente. 
    Desta forma, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo. (…)
    Destaco que a imensa quantidade de psicotrópicos arrestada é um dos pilares que sustentam o decreto prisional. Evidente que essa grande quantidade supõe tratar-se de meliante portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. (…)
    No que se refere à atribuição sumária da totalidade de droga apreendida, vale ressaltar que a conduta foi praticada em concurso de agentes e que a quantidade de droga constitui circunstância objetiva, portanto se comunica entre ambos.
    Na mesma toada, ainda que presentes as mencionadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, estas, por si só, não se reverberam ou se traduzem em liberação imediata do cárcere. Todo o conjunto carreado ao feito, as circunstâncias do delito e seu impacto na sociedade desta bucólica cidade contextualizam a manutenção do decisum.
    É do Boletim de Ocorrência que o réu escapou furtivamente da abordagem, utilizou-se de força física, resistiu à abordagem e não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. (…)
    Com isso, a manutenção do claustro é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que se posto em liberdade, o réu poderá se evadir visando dificultar a persecução criminal.
    De mais a mais, ao verificar os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP verifico que estão presentes, razão que evidencia a necessidade da manutenção do acusado em claustro cautelar.
    Desta forma, a quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos, além da forma como estavam acondicionados são indicativos sobre a mercancia das drogas, sendo certo que o peticionário de fls. 133/147 não trouxe qualquer elemento capaz de mudar tal interpretação. 
    A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, sendo certo que as medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP não são suficientes para impedir que o acusado continue na prática delitiva e, assim, contribuindo para agravar o problema grave que é o tráfico de drogas em nossa sociedade. 
    Importante mencionar que o tráfico de drogas é extremamente pernicioso, e excetuando-se a figura privilegiada, equiparado a hediondo, sendo que vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. 
    Imperioso mencionar que o preceito secundário para a decretação da prisão preventiva está presente pois o crime imputado a MIQUEIAS é doloso e punível com pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos. Aliado a todos esses argumentos, não pode deixar de ser observada a extrema gravidade do crime que lhe é imputado, o que demonstra a sua periculosidade. 
    Nesse seguimento, observa-se que o réu está sendo processado por crime equiparado a hediondo (numa análise ampla), e assola toda a sociedade causando medo, incertezas e preocupações nos cidadãos de bem, além de, em verdadeiro efeito cascata, aumentar o número de furtos e roubos cometidos por indivíduos viciados em entorpecentes que buscam sustentar seu vício e em turno dificultam a garantia da ordem pública.
    Assevero, por fim, que a alegação de necessidade de soltura acerca da aglomeração prisional contraria as orientações das autoridades médicas quando categoricamente afirmam não só a necessidade do isolamento, mas também do mínimo deslocamento possível. 
    Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do réu MIQUEIAS HENRIQUE MANOEL CERQUEIRA, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva, impedindo, no momento, a concessão do benefício da liberdade provisória ou de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE AGENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 
    II – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do agravante decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    III – A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. 
    IV – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).
    10. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a constatação da tentativa de fuga do paciente no momento da prisão em flagrante constitui, nesta fase inicial, fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 
    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 
    2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do recorrente que tentou se evadir do distrito da culpa, a afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    3. Recurso ordinário não conhecido” (RHC n. 119.377, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA PELO FUNDAMENTO DO DECRETO DA PRISÃO PREVENVIVA E POR NOVO FUNDAMENTO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. (…)
    3. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, considerada a tentativa de fuga. 
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 99.288, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.5.2010).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    12. Para acolher a alegação do impetrante de que as drogas apreendidas na residência do paciente não seriam de sua propriedade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    13. Razão jurídica não assiste ao impetrante com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
    O paciente foi preso há pouco mais de sete meses e a instrução processual já se realizou, estando os autos conclusos para a sentença.
    O impetrante salienta que “o feito permanec